Tribunal: STF
Processo: RHC 248385
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Santos Borges contra decisão monocrática do Relator do HC 950.720/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 10).



    O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, porquanto não há indícios suficientes do periculum libertatis. Argumenta que o paciente é dependente químico e está internado em comunidade terapêutica desde o dia 09.8.2024. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis como ocupação lícita, residência fixa e conduta social adequada. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “(...)



    Pretende o paciente o reconhecimento de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação concreta para a sua prisão cautelar. 



    In casu, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:



    [...] Questão analisada no Habeas Corpus nº 5139051- 91.2024.8.21.7000, no qual esta Colenda Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, mantendo a segregação cautelar imposta ao recorrido, verificando a presença dos requisitos e pressupostos para a medida extrema. Hipótese concreta em que é imputada ao paciente a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, em razão do suposto vínculo associativo à mercância de estupefacientes, após a análise dos dados extraídos do aparelho apreendido junto com Luiz Henrique Bresolin, quando da prisão em flagrante deste com 06 kg (seis quilos) de cocaína, em que foi possível verificar sua conexão com outros indivíduos que estariam, aparentemente, atuando no comércio de entorpecentes na região, sendo que o paciente era um desses suspeitos, valendo-se de sua atividade lícita para realizar entregas e comercializar as drogas (disque-entrega). Medida de internação para tratamento de dependência química que não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública, já que o réu esteve internado anteriormente, tendo concluído o período de internação, mas não tendo efetivamente se afastado dos entorpecentes, tendo sido preso e denunciado por supostamente estar associado a outros indivíduos para a prática da mercancia de drogas, valendo-se de sua atividade lícita para a prática do delito. Decisão singular reformada. Prisão preventiva decretada. [...]" (fls. 20-21).



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Nesse sentido:



    "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).



    "No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza da droga apreendida ? 88 porções de cocaína pesando 54 g, mais quantia em dinheiro ?, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação" (HC 568.283/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/10/2020).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que o corre na hipótese. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente